Tribunal: TJSP
Processo: 1123008-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais (emergentes, lucros cessantes) e morais. Colisão entre táxi e ônibus. Manobra de conversão à esquerda. Sentença de improcedência. Autor, condutor do táxi, que insiste que houve culpa exclusiva do condutor do ônibus que teria invadido o cruzamento quando ele já havia iniciado a manobra. Conversão à

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais (emergentes, lucros cessantes) e morais. Colisão entre táxi e ônibus. Manobra de conversão à esquerda. Sentença de improcedência. Autor, condutor do táxi, que insiste que houve culpa exclusiva do condutor do ônibus que teria invadido o cruzamento quando ele já havia iniciado a manobra. Conversão à esquerda. Manobra que exige cautela do veículo que pretende adentrar à via principal, visto que os veículos que por ela seguem tem preferência de passagem (art. 34 e 36 do CTB). Danos nos veículos que se concentram na parte frontal direita. Versão do motorista do ônibus mais verossímil e compatível com o local dos danos nos veículos. Imprudência do autor. Culpa exclusiva do autor pelo acidente. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.